Tribunal: TJMT
Processo: 0001832-74.2013.8.11.0020
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001832-74.2013.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DE SOUSA CARVALHO - CPF: 437.969.153-53 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PONTE BRANCA - CNPJ: 03.503.638/0001-33 (RECORRENTE), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.451-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – RECURSO VISANDO AFASTAR DIFERENÇA DE SALÁRIO E CONSIDERAR VERBAS DEVIDAS COM BASE NO SALÁRIO – DIFERENÇAS SALARIAS JULGADAS IMPROCEDENTES E VERBAS FIXADAS SOBRE SALÁRIO RECEBIDO EM CADA PERÍODO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – TESE RECURSAL DESCONEXA – INCOERÊNCIA DO RECURSO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

Tendo a sentença sido prolatada nos exatos termos da pretensão da parte Recorrente, carece ela de interesse recursal.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

;

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO:

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento tão-somente do valores relativos a 13º salário e férias a serem calculados de acordo com o salário correspondente a cada período protestado, mas julgou improcedente o pleito de diferenças salariais, conforme dispositivo que cito:

19. Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da presente pretensão, condenando a parte requerida a pagar os valores correspondentes ao décimo terceiro salário e as férias, com acréscimo de um terço, por todo o período em que a requerente prestou serviços junto ao requerido, devendo tais benefícios serem calculados de acordo com o salário correspondente a cada período protestado, respeitado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, nos moldes do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, acrescidos de juros de 6% (seis por cento) ao ano até a data da nova redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, instituído pela Lei n. 11.960 de 29/09/2009, e, após, a incidência dos índices empregados à caderneta de poupança, contados da citação válida (Súmula 204 do STJ), bem como a aplicação do IPCA como índice de correção monetária, desde quando cada parcela deveria ser paga.

20. Por conseqüência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil de 2015.
21. DEIXO de condenar em honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, do CPC/2015.

Em recurso, a parte promovida alega que não há se falar em diferenças salariais, bem como que os valores relativos a férias e 13º devem ser calculados com base nos salários recebidos à época do labor.

Ocorre que conforme transcrição do dispositivo da sentença acima realizado, houve a improcedência do pedido de diferenças salariais, assim como o magistrado reconhecer que os valores devidos a título de férias e 13º devem ser calculados sobre o valor do salário recebido.

Portanto, o recurso não deve ser conhecido, seja por ausência de interesse recursal, seja porque não guarda correlação com a sentença prolatada, pois o que pretende em recurso fora alcançado na origem.

É necessária a aplicação do princípio da dialeticidade dos recursos, isto é, não basta ao interessado manifestar apenas a vontade de recorrer, deve, também, dar os motivos pelos quais recorre, alinhando as razões de fato e de direito que embasam o inconformismo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR LANÇADAS NA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM. OFENSA AO ARTIGO 514, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso que apresenta fundamentos de fato e de direito dissociados das razões de decidir lançadas na decisão recorrida, não preenche os pressupostos de admissibilidade, impedindo o seu conhecimento pelo Tribunal ad quem. (TJ-PR - AC: 5050435 PR 0505043-5, Relator: Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 26/05/2009, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 197).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não guardar coerência com a decisão recorrida.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021